Tribunal: TJDFT
Processo: 0705780-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
1. Evidenciado nos autos que o demandante não possui capacidade para arcar com as despesas processuais e a verba honorária, mantém-se a presunção da Declaração de Hipossuficiência juntada aos autos e do seu respectivo conteúdo de impossibilidade de arcar com o pagamento não apenas das custas, mas também das demais despesas processuais.
2. Recurso provido. Unânime.